Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717022-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: LUCIANA MELLO SALOMON DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silas Leite Albuquerque contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença instaurada contra Luciana Mello Salomon, determinou a intimação da parte exequente para indicar providência idônea a satisfazer o crédito ou pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 90493500 do processo n. 0734063-45.2017.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 25980049), o agravante relata que o título executivo judicial formado na ação de conhecimento declarou a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e condenou a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos encargos locatícios. Narra que, na fase de cumprimento de sentença, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu seu pedido destinado à realização de pesquisa via Sisbajud sobre as faturas de cartão de crédito e os extratos de contas bancárias da executada. Assinala que o recurso foi conhecido e provido para reformar a decisão. Alega que, mesmo após a publicação do acórdão e comunicação ao Juízo de origem sobre o julgamento, a consulta ao Sisbajud foi realizada de forma genérica, em desrespeito à decisão colegiada. Sustenta que a pesquisa ao sistema em referência busca evidenciar que a agravada tem padrão de vida incompatível com a aparente insolvência e oculta seu patrimônio desde o início da execução, com o intuito de frustrar o cumprimento da sua obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de consulta via Sisbajud das faturas de cartão de crédito e extrato da conta-corrente da devedora, desde o início do cumprimento de sentença. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25980051). Em razão da prevenção verificada em relação aos agravos de instrumento n. 0710945-43.2017.8.07.0000, 0743119-03.2020.8.07.0000 e 0748578-83.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26003934). Na decisão ao ID 26042885, a antecipação da tutela recursal foi indeferida. Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão de ID 26775893. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, pelas razões expostas a seguir. Compulsando os autos, observa-se que, em 3 de fevereiro de 2021, esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento n. 0743119-03.2020.8.07.0000, interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido destinado à realização de pesquisa via Sisbajud sobre dados bancários/financeiros da executada. Após o julgamento, o exequente requereu, nos autos de origem, o cumprimento da decisão colegiada (ID 87310510). Em seguida, foi juntada aos autos a consulta feita ao sistema em referência, constatando-se insuficiência de saldo capaz de quitar o débito (IDs 89089962 e 89089963). Diante disso, o exequente reiterou o requerimento para que fossem requisitadas informações detalhadas sobre o histórico financeiro da executada desde o início do cumprimento de sentença (ID 90150765). Em resposta à manifestação da parte, o Juiz proferiu a decisão ora agravada (ID 90493500), que estabeleceu o seguinte: [...] O acórdão de ID 86676495 deferiu "...o pleito de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema Bacenjud, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses...", sem se manifestar acerca das pesquisas de faturas do cartão de crédito e de extratos da conta da executada. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita. [...] Nesse contexto, o recorrente sustenta que o referido pronunciamento judicial desrespeita a decisão colegiada proferida no agravo de instrumento n. 0743119-03.2020.8.07.0000, pois a consulta ao Sisbajud teria indicado apenas o saldo das contas bancárias da executada, sem apresentar detalhes sobre faturas de cartão de crédito e extratos de conta-corrente, como requerido. A análise do acórdão e do voto condutor revelam que, de fato, o agravo foi acolhido. Todavia, a extensão do provimento do recurso não alcança a integralidade da pretensão do exequente/agravante. A ementa do julgado estabelece o seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud foi desenvolvido com o objetivo de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e de eficiência na prestação jurisdicional, assim como para reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações de caráter sigiloso, em substituição ao anterior sistema Bacenjud. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema Bacenjud, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. Além disso, a fundamentação e a conclusão do voto indicam que o recurso foi provido apenas “deferir o pedido de consulta ao sistema Sisbajud”. Assim, a decisão colegiada não determinou expressamente a realização de pesquisa por faturas de cartão de crédito e extratos de conta-corrente da executada/agravada, de modo que não abrangeu totalmente o requerimento do recorrente. Por conseguinte, não se verifica que o Juízo a quo tenha desrespeitado o julgamento do agravo de instrumento anterior. Frise-se que o acórdão referente ao agravo n. 0743119-03.2020.8.07.0000 apenas deferiu a renovação da diligência ao Sisbajud, com fundamento no lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas no antigo Bacenjud, sem estender o alcance do provimento do recurso à busca por dados detalhados sobre faturas e extratos. Ademais, aquela decisão colegiada não foi objeto de embargos de declaração ou qualquer outro questionamento, no tempo e modo devidos, para eventualmente esclarecer, se necessário, a amplitude do julgado. Percebe-se, portanto, que a pretensão do exequente/agravante é, na verdade, rediscutir questão já julgada nesta instância recursal, acobertada pelo efeito preclusivo previsto no art. 507 do CPC, e, ainda, por via indireta, ampliar a extensão do pronunciamento do colegiado proferido no recurso anterior, o que é incabível. A propósito, destacam-se precedentes deste Tribunal de Justiça sobre casos análogos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RESOLVIDA EM AGRAVO ANTECEDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MATÉRIA EM NOVO RECURSO. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. É inviável, em razão da preclusão, o conhecimento de recurso acerca de matéria que já foi apreciada por esta instância recursal, com análise exauriente de mérito, em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. 2. É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior, que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal. 3. Julgado o agravo de instrumento anterior desconstituindo a penhora, e não havendo recurso dotado de efeito suspensivo contra o julgado, compete ao Juízo a quo dar cumprimento ao provimento exarado em segundo grau de jurisdição, o que não tem o condão de desconstituir o acórdão anterior ou de permitir nova discussão sobre a matéria já decidida nessa instância recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1269346, 07132941420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM APELO ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. A existência de recurso anterior com o mesmo objeto, obsta a discussão posterior sobre a questão, porque operada a preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão n.1021991, 07027670820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, na situação em análise, a decisão recorrida representa mero cumprimento do julgamento exarado no processo n. 0743119-03.2020.8.07.0000, em observância aos estritos termos do acórdão, razão pela qual não comporta a interposição de agravo de instrumento, seja por versar sobre matéria preclusa ou por não se constatar peculiaridade capaz de amparar seu cabimento. 3. Por essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora